Tribunal: TJBA
Processo: 0011759-51.2010.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

II

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0011759-51.2010.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

Advogado(s)
:
MARCELO RAYES, JUSSANIA SILVA BARRETO DE JESUS, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: LEIDE MOREIRA DE ALMEIDA BORGES e outros (2)

Advogado(s)
:
EDIVALDO SANTOS FERREIRA JUNIOR, JUSSANIA SILVA BARRETO DE JESUS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. PRETENSÃO DE CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL RELATIVO AO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. REDISCUSSÃO DO JULGADO. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Brasilseg Companhia de Seguros em face do acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que negou provimento à apelação cível e manteve a sentença que condenou a seguradora ao pagamento de indenização securitária por invalidez permanente parcial por acidente e de danos morais. A embargante alega erro material consistente na manutenção do INPC como índice de correção monetária e dos juros de 1% ao mês, em suposto desacordo com o Tema 1368 do STJ (REsp nº 1.795.982/SP) e com o RE nº 1.558.191/SP do STF, requerendo a substituição pela SELIC como índice unificado, com base na Lei nº 14.905/2024.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorre em erro material ao fixar a correção monetária pelo INPC e juros moratórios à taxa de 1% ao mês; (ii) saber se a pretensão de aplicação retroativa da Taxa SELIC, com fundamento na Lei nº 14.905/2024 e no Tema 1368 do STJ, pode ser veiculada em embargos de declaração.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não sendo via adequada para a revisão ou modificação do mérito da decisão embargada.

4. A discussão sobre o índice de correção monetária e a taxa de juros moratórios foi devidamente apreciada no acórdão embargado, que procedeu à retificação de ofício quanto ao termo inicial dos juros de mora dos danos morais. A insurgência da embargante encerra pretensão de reexame do julgado com caráter infringente, o que não se admite na via dos embargos declaratórios.

5. O Tema 1368 do STJ e a Lei nº 14.905/2024 não foram ignorados pelo acórdão embargado. A aplicação do INPC com juros de 1% ao mês foi assentada à luz da relação contratual havida entre as partes e do regime jurídico vigente à época dos fatos, respeitando o princípio do tempus regit actum. Eventual discordância quanto à escolha do critério de atualização caracteriza irresignação de mérito incompatível com a natureza dos aclaratórios.

6. O Supremo Tribunal Federal, no RE nº 1.558.191/SP, assentou que a matéria referente à taxa de juros moratórios em obrigações civis possui natureza infraconstitucional, não autorizando reexame em sede de recurso extraordinário e, tampouco, embasando pretensão de efeito infringente em embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito de questões já apreciadas no acórdão embargado, sob pena de lhes atribuir indevido efeito infringente. 2. A insurgência quanto ao índice de correção monetária e à taxa de juros moratórios, fundada em legislação e precedentes dos tribunais superiores, encerra irresignação de mérito, e não alegação de erro material apto a ensejar a integração do julgado por meio de embargos declaratórios."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 405 e 406; CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; Lei nº 14.905/2024, art. 1º; CTN, art. 161, § 1º.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos Embargos de Declaração n.º 0011759-51.2010.8.05.0274; Embargante: Brasilseg Companhia de Seguros; Embargados: Leide Moreira de Almeida Borges e outros — ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador/BA, 15 de maio de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DE 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

Relator